Tribunal: TJMT
Processo: 1031471-60.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031471-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEJAIR LIMA - CPF: 111.423.588-10 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 E ART. 40, § 19, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (TEMA 888 DO STF). ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por DEJAIR LIMA, condenando o ente público ao pagamento do benefício retroativo ao período em que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria e permaneceu no serviço ativo.

2.

O Recorrente sustenta, em suas razões recursais: a) a ocorrência de prescrição quinquenal; b) a inexistência de direito ao recebimento retroativo por ausência de prévio requerimento administrativo e opção expressa, conforme o art. 3º, § 3º, da LCE nº 202/2004; c) a ausência de prova mínima da data de implementação dos requisitos para a inatividade; d) a necessidade de observância dos índices de juros e correção monetária (Tema 905 do STJ e EC 113/21).

3.

No caso concreto, o Recorrido, servidor público civil (professor), implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária e permaneceu em efetivo exercício de suas funções até sua efetiva aposentadoria em 15/09/2023, contando com 31 anos, 6 meses e 28 dias de tempo de magistério, conforme documentação funcional constante dos autos (id. 305963370)

4.

O abono de permanência está expressamente previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, tratando-se de direito subjetivo do servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria, opta por permanecer em atividade.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência e que este é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria, sendo irrelevante a existência ou a data de prévio requerimento administrativo. Tal entendimento afasta a aplicação do art. 3º, § 3º, da LCE nº 202/2004 no que tange à limitação do termo inicial à data da solicitação.

6.

Quanto à alegação de ausência de provas, verifica-se que o registro de tempo de serviço (id. 305963370) é suficiente para comprovar a implementação dos requisitos na data apontada, cabendo à Administração o dever de transparência e controle sobre os registros de seus servidores, não tendo o ente público apresentado prova em contrário capaz de desconstituir o direito alegado (Art. 373, II, do CPC).

7.

A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente o direito ao pagamento do abono desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária até a efetiva aposentadoria em setembro de 2023, respeitando a prescrição quinquenal e os parâmetros de correção monetária e juros vigentes.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026